Tribunal: TJES
Processo: 5005305-75.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005305-75.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLEIDSON DE JESUS DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PROVA DA MATRIALIDADE. ANÁLISE APROFUNDADA DO MÉRITO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO PELO
MODUS OPERANDI
. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. O recebimento da denúncia, amparado em depoimentos colhidos em seara policial, é suficiente para evidenciar a existência de prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva, cuja analise aprofundada fica reservada à discussão do mérito da demanda, após instrução processual, escapando ao objeto do presente
writ
.

2.
Embora o registro criminal anterior do acusado, referente à suposta prática de crime de trânsito e de porte ilegal de arma de fogo, tenha sido declarado extinto pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, a prisão preventiva continua justificada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito atribuído ao réu, evidenciada pelo
modus operandi,
pois praticado em concurso de agentes, contra duas vítimas, na presença dos filhos menores de idade, mediante diversos disparos de arma de fogo em via pública que geraram risco a terceiros.

3. H
avendo razões suficientes para a manutenção da prisão preventiva com a finalidade de resguardar a ordem pública e a integridade física das vítimas, não se aconselha a substituição da medida por outras menos gravosas, sendo irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis do acusado que, por si só, não autorizam sua soltura.

4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de CLEIDSON DE JESUS DOS SANTOS em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE JAGUARÉ, que, nos autos do procedimento criminal nº. 00001143620238080065, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, denunciado pelo crime de homicídio duplamente qualificado, na forma tentada.

O impetrante alega que não se fazem presentes, no caso concreto, os requisitos da prisão preventiva, ressaltando que o paciente possui condições pessoais subjetivas favoráveis à soltura.

Aduz que o registro criminal utilizado para amparar a prisão é insubsistente, porquanto se refere a processo arquivado com sentença de extinção de punibilidade.

Por fim, afirma que o paciente vem sempre se colocando à disposição da Justiça, não havendo justificativa para que a prisão seja amparada na necessidade de aplicação da Lei Penal.

Requer, assim, seja concedida a ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de CLEIDSON DE JESUS DOS SANTOS em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE JAGUARÉ, que, nos autos do procedimento criminal nº. 00001143620238080065, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, denunciado pelo crime de homicídio duplamente qualificado, na forma tentada.

O impetrante alega que não se fazem presentes, no caso concreto, os requisitos da prisão preventiva, ressaltando que o paciente possui condições pessoais subjetivas favoráveis à soltura.

Aduz que o registro criminal utilizado para amparar a prisão é insubsistente, porquanto se refere a processo arquivado com sentença de extinção de punibilidade.

Por fim, afirma que o paciente vem sempre se colocando à disposição da Justiça, não havendo justificativa para que a prisão seja amparada na necessidade de aplicação da Lei Penal.

Requer, assim, seja concedida a ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem, após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, a autoridade apontada como coatora, reportando-se a registro criminal do acusado e à gravidade concreta do delito a ele imputado, concluiu que
"está presente a necessidade concreta da custódia cautelar para garantir a ordem pública, aplicação da lei penal e garantia da integridade física das vítimas, sendo que as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n.º 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas para tutelar o processo penal, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social dos réus"
.

O recebimento da denúncia, amparado em depoimentos colhidos em seara policial, é suficiente para evidenciar a existência de prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva, cuja analise aprofundada fica reservada à discussão do mérito da demanda, após instrução processual, escapando ao objeto do presente
writ
.

Segundo narra a denúncia, em 11/03/2023, por volta de 22:50 horas, o denunciado, na companhia do corréu Marcio Gley Costalonga, teria tentado matar sua ex-companheira, Silvana Fernandes Santos e o atual companheiro dela, Robson dos Santos, tendo sido motivado por não aceitar o novo relacionamento da primeira vítima com a segunda. Conforme consta da exordial, o crime teria sido praticado na frente da residência da vítima e de seus dois filhos, tendo o ofendido Robson sido alvejado por um projétil no cotovelo, um na canela e três na axila. Na sequência, ainda de acordo com a inicial, os acusados teriam empreendido fuga do local.

Embora o registro criminal anterior do acusado, referente à suposta prática de crime de trânsito e de porte ilegal de arma de fogo, tenha sido declarado extinto pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, reputo que a prisão preventiva continua justificada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito atribuído ao réu, evidenciada pelo
modus operandi,
pois praticado em concurso de agentes, contra duas vítimas, na presença dos filhos menores de idade, mediante diversos disparos de arma de fogo em via pública que geraram risco a terceiros. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO E FEMINICÍDIO TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VIA ELEITA INADEQUADA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDADO DE FILHO MENOR. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Agravante foi preso em flagrante, no dia 02/08/2022, pela suposta prática de crimes de homicídio e feminicídio tentados. Houve a conversão em prisão preventiva e o Acusado foi denunciado como incurso no art. 121, caput, c.c. o art. 14, inciso II, (duas vezes) e no art. 121, § 2º, inciso IX, e § 2º-B, inciso II, c.c. o art. 14, inciso II, em concurso formal impróprio, todos do Código Penal. Narra de denúncia que o Réu efetuou disparos de arma da fogo contra sua companheira e o ex-marido desta, bem como contra seu enteado, após discussão. 2. Descabe reconhecer que o crime configura disparo de arma de fogo, em legítima defesa, para desconstituir a custódia cautelar, pois constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. 3. Os elementos angariados aos autos permitiram ao Juízo de primeira instância concluir que há indícios suficientes de autoria em relação ao Agravante, que teria tentado assassinar sua companheira e enteado, bem como o ex-marido desta, que tentou socorrê-los. 4. Reconhece-se "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública" (HC 315.151/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2015, DJe de 25/5/2015; HC 323.026/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 17/09/2015). 5. A alegação de que o Acusado é pai de uma criança de 11 (onze) anos de idade, por si só, de fato, não o faz merecedor de mais benefícios do que outro preso comum, tendo em vista que há expressa vedação legal à substituição da prisão cautelar pela domiciliar, em ocasiões em que o crime investigado envolva violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso em concreto. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 776.925/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO, AMEAÇA E VIAS DE FATO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RECORRENTE EVIDENCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS IMPUTADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese em apreço, a tentativa de desferir golpes de enxada e de picareta contra a ex-companheira - e a enteada -, em razão de suposto término de relacionamento, após agredi-la com "varadas", murros, socos e empurrões, além de proferir ameaças e supostamente ter atentado contra a integridade física dela em outras ocasiões, evidenciam a periculosidade do Recorrente e sustentam o juízo prospectivo de reiteração delitiva, o que autoriza a prisão preventiva no vetor da ordem pública. 2. Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 3. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento. (STJ, RHC n. 113.032/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 3/9/2019)

Constato que as peças informativas evidenciam que as ameaças de morte contra as vítimas já haviam sido proferidas em momento anterior aos fatos pelo ora paciente e que a ofendida Silvana relatou em delegacia seu temor de que o acusado a procure para terminar o que começou, receando voltar à própria residência, razão pela qual, considerando a gravidade dos fatos narrados na denúncia, a medida extrema realmente se faz imperiosa para garantir a integridade física das vítimas.

Havendo razões suficientes para a manutenção da prisão preventiva com a finalidade de resguardar a ordem pública e a integridade física das vítimas, não se aconselha a substituição da medida por outras menos gravosas, sendo irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis do acusado que, por si só, não autorizam sua soltura.

Da mesma forma, torna-se despicienda a análise do preenchimento do requisito atinente à necessidade da custódia para assegurar a aplicação da Lei Penal, posto que já evidenciado que a medida é essencial para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.